Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013675-14.2017.8.11.0041
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDO: ALEXIA BEZERRA GONÇALVES, menor, representada por seu Genitor ALEXSANDRO DOS SANTOS GONÇALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47412986):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E POSTERIOR ADIAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – PERNOITE EM AEROPORTO – FALTA DE ACOMODAÇÃO DIGNA AOS PASSAGEIROS, QUE DORMIRAM NO CHÃO – AUTORA MENOR DE IDADE (DOIS ANOS) – FALTA DE QUALQUER HIGIENE PESSOAL NO LOCAL – CONTRAÇÃO DE MOLÉSTIA OCULAR (CONJUNTIVITE) – VULNERAÇÃO À DIGNIDADE E À SAÚDE DA CONSUMIDORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO JÁ FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso o quadro fático subjacente à pretensão indenizatória, qual seja, o atraso e posterior cancelamento de voo doméstico e falta de acomodação digna dos passageiros, que tiveram que dormir no chão do aeroporto, tendo a consumidora/autora, menor de idade, contraído moléstia ocular (conjuntivite) em razão da baixa higiene do local, é evidente a caracterização de dano moral indenizável, notadamente pela vulneração de sua dignidade e sua saúde. 2. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar condizente com a gravidade do ato ilícito e suas consequências, atendendo-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo descabida, pois, a pretendida minoração do “quantum” arbitrado (R$ 12 mil), especialmente se este já foi fixado aquém do razoável em consideração à gravidade dos fatos.” (N.U. 1013675-14.2017.8.11.0041, DESA. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53036480).
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC.
Recurso tempestivo (ID 55951503).
Contrarrazões (ID 56442099).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC está amparada na alegada ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois ausente ato ilícito praticado pela Recorrente, visto que o atraso do voo se deu por fato alheio a vontade da empresa aérea, em razão de malha e frota aérea.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI